Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713076-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou o arquivamento dos autos. Alega a agravante, em síntese, a agravada se encontra ativa perante a Receita Federal, desde 20/9/2011 e ainda não foram esgotados todos os meios possíveis para se localizar bens da devedora, antes de se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo “plenamente viável o prosseguimento do feito com pesquisa judicial, via sistema Renajud, a expedição de mandado de constatação de funcionamento e penhora de bens de sua sede; a expedição de ofícios e a viabilidade da intimação da Empresa executada através de seus respectivos representantes legais para que esclareçam a atual condição da pessoa jurídica; proponham acordo ou indiquem bens à penhora sob pena da incidência de multa (art. 774, ‘caput’ e inciso V do CPC), consoante deflui do art. 829, § 2o, do CPC” (ID 25336927 – p. 11). Acrescenta que a determinação de arquivamento vai de encontro ao entendimento adotado pela jurisprudência, além de não se vislumbrar respaldo legal para tanto. Sustenta ter havido negativa de prestação jurisdicional, revelando-se nula a decisão por não ter apreciado toda a matéria que deveria apreciar, violando os arts. 5o, XXXV e LV e 93, IX, da CF e 535, 458 e 165 do CPC. Defende ter havido, também, violação ao princípio da cooperação. Acrescenta que “nesse momento, é necessária a continuidade do feito, com o prosseguimento das medidas executivas de constrição patrimonial, o qual evitará prejuízos irreparáveis ao atendimento que vem sendo realizado pela exequente junto ao Sistema de Saúde do Brasil, devendo este caso ser analisado com a atenção merecida” (ID 25336927 – p. 21). Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, “com o deferimento das pesquisas constritivas judicialmente disponíveis e das demais medidas atípicas, uma vez que a agravada se mantém ativa, tendo movimentação financeira, sendo medida de rigor o seu deferimento, pois não há nenhum óbice legal para tanto” (id. – p. 26). É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Conforme narrado pela agravante, ao longo do trâmite processual, foram efetuadas inúmeras pesquisas pelos sistemas judiciais, sem êxito na localização de bens da devedora, sendo que, por derradeiro, fora determinado o arquivamento dos autos. A referida remessa ao arquivo provisório ocorreu em 19/2/2020 (ID 57133786 dos autos originais). Em 2/3/2020, o exequente apresenta petição, requerendo a intimação da executada para que indique bens à penhora, tendo o juízo de origem considerado que tal pedido “não constitui indicação de bens à penhora nem se qualifica como encontro de bens para penhora”, não podendo o processo ser encarado como “instrumento para periodicamente fazer pesquisas no interesse exclusivo da parte exequente, quando a parte exequente, ela mesma, não demonstra qualquer diligência para localizar bens do devedor” (ID 57888560 dos autos originais). Assim, indeferiu o pleito e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em 13/3/2020, o credor apresentou nova petição, requerendo fosse determinado ao Oficial de Justiça que comparecesse ao local indicado a fim de localizar e promover a penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito, o que também restou indeferido, com base, sobretudo, no art. 921, § 3o, do CPC (ID 59305763 dos autos principais). Em seguida, o exequente postulou a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 60446252 dos autos originais). Posteriormente, o exequente requereu o desarquivamento dos autos e a expedição de ofícios a bancos digitais, para localização de ativos em nome da devedora, o que também restou indeferido, uma vez que o sistema BACENJUD contempla as contas mencionadas (ID 85633118 dos autos originais). Ato contínuo, o credor postulou a penhora on line via SUSBAJUD, o que restou deferido, tendo sido infrutífera a pesquisa (ID 86986500 dos autos originais). Diante disso, o juízo de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo. Nos termos do que dispõe o art. 921, § 3o, do CPC, após o arquivamento do feito executivo, este terá prosseguimento se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. No caso, como visto, não foi possível, pelos sistemas judiciais disponíveis, encontrar bens passíveis de penhora, e o credor deixou de indicar bens de propriedade do devedor para a satisfação do crédito, cingindo-se a requerer que fosse determinada a realização de diligência por Oficial de Justiça na sede da devedora a fim de localizar e penhorar bens. Ocorre que referida atividade deveria ser empreendida pelo próprio credor, para que fossem indicados bens para constrição de forma concreta, não sendo possível transferir tal ônus ao Judiciário. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator